Tribunal: TJDFT
Processo: 0746128-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alimentos. Exoneração. Pedido subsidiário. Depósito em juízo. Omissão. Ocorrência. Recurso provido sem efeitos infringentes.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual pleiteou a suspensão do pagamento dos alimentos ou, subsidiariamente, o depósito das parcelas alimentares em juízo.
Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso quanto a pedido subsidiário de depósito das parcelas alimentares em juízo.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Para efeito de manejo dos embargos de declaração, ocorre omissão, na acepção do dispositivo supracitado, na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. Detectada a omissão, deve-se integrar o acórdão para que seja analisado o pedido subsidiário.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.
Tese fixada: “A irrepetibilidade dos alimentos não justifica, por si só, o depósito das parcelas em juízo diante da necessária imediata prestação para garantir a dignidade da pessoa humana do alimentando”.
_____
Dispositivos importantes citados: CF, arts. 1°, III, e 229; CPC, art. 1.022 e; CC, arts. 1.694, §1°, e 1.707;